Tribunal: TJBA
Processo: 8051667-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051667-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIDAURA LEDA DE ALMEIDA VITA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). CUMULAÇÃO COM O REGIME DE SUBSÍDIO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos da parte exequente, com base no título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da GEAC com o regime de subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012, sem configurar bis in idem; (ii) estabelecer se a GEAC pode ser considerada integrante do Piso Nacional do Magistério, de modo a incidir sobre parcela reduzida da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada formada no acórdão do mandado de segurança coletivo reconhece expressamente a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, afastando a alegação de bis in idem e impedindo nova discussão sobre o tema.

4. A impugnação à execução não pode rediscutir matérias já decididas na fase cognitiva, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme os arts. 507 e 508 do CPC.

5. A base de cálculo da GEAC deve ser o vencimento básico ajustado ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, sendo vedado ao Estado utilizar a gratificação para reduzir ou substituir o piso legal.

6. A GEAC, reconhecida judicialmente como vantagem genérica e paritária, integra os proventos de forma autônoma e não pode ser considerada como parcela do piso, sob pena de subversão da hierarquia remuneratória e descumprimento do título executivo.

7. A decisão recorrida preserva a coisa julgada e assegura o cumprimento da obrigação nos exatos termos em que foi reconhecida judicialmente.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 e sua cumulação não configura bis in idem.

2. A GEAC deve incidir sobre o vencimento básico ajustado ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, não podendo ser utilizada para compor ou reduzir o piso salarial mínimo.

3. vedado rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matéria já decidida no título executivo judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 508; Lei Estadual nº 12.578/2012; Lei Federal nº 11.738/2008.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUME
N
TO
interposto por
ESTADO DA BAHIA
,
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de
cumprimento de sentença coletiva
,
ajuizada por
MARIDAURA LEDA DE ALMEIDA VITA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR P
ROVIMENTO
a este recurso,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)